Tribunal: TJBA
Processo: 8025199-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025199-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MONIQUE DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CATHERINNE DE LIMA SANTOS

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (5)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

PJ09

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA NÃO DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO MANEJADA. MANTIDA A DECISÃO HOSTILIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Monique de Jesus Bezerra dos Santos contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em Ação de Repactuação de Dívidas prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, ajuizada em face da Caixa Econômica Federal e outros, sob o argumento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na análise da existência de elementos suficientes para justificar a concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, diante da presunção relativa de veracidade da alegação de pobreza prevista no art. 99, §3º, do CPC.

III. Razões de decidir
3. O artigo 99, §2º, do CPC exige que, havendo dúvida quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, seja oportunizado à parte comprovar os requisitos legais.
4. A documentação acostada aos autos demonstra que a agravante é servidora pública, com renda líquida mensal superior a nove mil reais, incompatível com a condição de hipossuficiente.
5. A presunção de veracidade da declaração de pobreza, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJBA, é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira.
6. A concessão da gratuidade deve ser reservada a casos em que efetivamente se demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos probatórios que evidenciem capacidade financeira.
2. A existência de renda líquida elevada, demonstrada por documentos fiscais e contracheques, afasta a presunção de pobreza para fins de concessão da gratuidade de justiça."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025199-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante MONIQUE DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS e como Agravada CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (5).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

de de 2025

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça